Tribunal: STF
Processo: ARE 1341167
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - Desclassificação para o delito de importunação sexual - Inocorrência - Prova cabal a demonstrar que o recorrente praticou, em continuidade delitiva, atos libidinosos com a vítima, a qual contava com menos de 14 anos à época dos fatos - Causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal devidamente configurada - Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito - RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, caput, incisos LIV e XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    A materialidade delitiva ficou evidenciada pela portaria (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo laudo psicológico (fls. 101/105), bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
    A autoria, por sua vez, é inconteste. 
    (...)
    De resto, a versão delineada pelo acusado em pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
    (...)
    Deve-se observar que, atos como os descritos na denúncia raramente são presenciados por testemunhas, o que indica a pertinência de se prestigiarem as palavras da vítima.
    No tal sentido de que a narrativa da vítima merece particular consideração em casos quejandos vale observar precedentes jurisprudenciais: 
    (...)
    Não há nos autos quaisquer elementos que demonstrem, ou mesmo levemente indiquem ter sido o relato da ofendida resultado de invenção
    (...)
    Como se vê, portanto, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou os delitos de estupro de vulnerável, mormente pelos relatos da vítima, pelo depoimento prestado pela testemunha de acusação e pelo laudo psicológico acostado aos autos.
    Assim, restou demonstrado o elemento subjetivo que é o dolo consistente em conquistar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. É essencial que o agente tenha consciência de que a vítima é menor de 14 (quatorze) anos.
    (...)
    Pelos mesmos motivos acima expostos, sem razão também a alegação da defesa no pleito de para aplicação do tipo penal tipificado no artigo 215-A do Código Penal. É inquestionável que o tipo penal em tela deve ser tido como normal, na medida em que possui elementar de natureza normativa, cuja compreensão exige valoração, consideradas todas as elementares da quadratura típica.
    (...)
    Outrossim, os delitos restaram configurados em sua forma consumada. Com efeito, o delito de estupro consuma-se independentemente da existência ou não de conjunção carnal, bastando, para tanto, que haja qualquer outro ato libidinoso.
    Assim sendo, não há dúvida de que a conduta praticada pelo apelante se encontra no âmbito da vigência da norma penal incriminadora que constituiu fundamento da qualificação jurídica, que foi considerada para a solução condenatória. Firmou-se o entendimento de que o delito de estupro de vulnerável consuma-se com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, visto que: o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso (AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/02/2012,DJe 21/03/2012).
    (...)
    Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal). Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pela primariedade do apelante, novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso analisado. Outrossim, o delito perpetrado possui caráter hediondo, merecendo maior rigor punitivo."
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente